Tribunal: TJSP
Processo: 1001795-74.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. Insurgência da parte Autora contra a sentença que julgou improcedente a demanda. Acolhimento. Ausência de nulidade de cessão de direitos hereditários efetuada por instrumento particular, sendo lícita sua caracterização como promessa de fazer. Conduta de herdeiro, que expressamente com ela consentiu, no

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. Insurgência da parte Autora contra a sentença que julgou improcedente a demanda. Acolhimento. Ausência de nulidade de cessão de direitos hereditários efetuada por instrumento particular, sendo lícita sua caracterização como promessa de fazer. Conduta de herdeiro, que expressamente com ela consentiu, no sentido de obter reconhecimento de sua invalidade perante o espólio, com intuito único de fazer cessarem suas obrigações, que implica inadmissível comportamento contraditório. Confessado inadimplemento de parcelas vencidas do preço, ao argumento de que teria havido retenção na forma do art. 319 do CC. Exigível, neste caso, ajuizamento de ação de consignação em pagamento, pois a carência de entrega da quitação não resultou de recusa injusta do credor incumbido do recebimento, o qual faleceu durante o cumprimento da avença. Falta de pagamento que configura abuso incompatível com a função social e econômica do contrato. Cobrança de valores das parcelas vencidas em aberto que se encontra prescrita (CC, art. 206, §5o, I), não se podendo dizer o mesmo sobre o pleito de rescisão do contrato vigente, por força do abuso consubstanciado na sua retenção indevida, sujeito ao prazo geral do art. 205 do CC. Impossibilidade dos adquirentes reclamarem providências para transferência definitiva dos bens enquanto inadimplentes (CC, art. 476). Reposição das partes ao estado anterior à celebração da avença, com devolução da parte quitada do preço e da posse. Indenização devida ao proprietário pelo tempo de ocupação do bem, no correspondente a um aluguel mensal de 0,5% do valor do imóvel até a entrega da posse, limitada aos R$200.000,00 pedidos na inicial. Indenização devida aos adquirentes pelas benfeitorias introduzidas nos imóveis, tudo a ser apurado em liquidação. Afastado o pleito formulado em contrarrazões para a condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000454981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001795-74.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que são
apelantes PETER ERNST STEPHAN LAZARUS ( REPRESENTADO POR )
(ESPÓLIO) e GLACI DIONE FARIA ( REPRESENTANTE DE ), são apelados
ANTONIO GOMES SANNINI e HELENA DE CASTRO SANNINI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o Dr. Fábio Aliandro Tancredi.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001795-74.2017.8.26.0116 CAMPOS DO JORDÃO VOTO No 2/11
APELAÇÃO CÍVEL no 1001795-74.2017.8.26.0116
APELANTES: PETER ERNST STEPHAN LAZARUS ( REPRESENTADO POR )
E GLACI DIONE FARIA ( REPRESENTANTE DE )
APELADOS: ANTONIO GOMES SANNINI E HELENA DE CASTRO SANNINI
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO
LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS
E DANOS. Insurgência da parte Autora contra a sentença
que julgou improcedente a demanda. Acolhimento.
Ausência de nulidade de cessão de direitos hereditários
efetuada por instrumento particular, sendo lícita sua
caracterização como promessa de fazer. Conduta de
herdeiro, que expressamente com ela consentiu, no sentido
de obter reconhecimento de sua invalidade perante o
espólio, com intuito único de fazer cessarem suas
obrigações, que implica inadmissível comportamento
contraditório. Confessado inadimplemento de parcelas
vencidas do preço, ao argumento de que teria havido
retenção na forma do art. 319 do CC. Exigível, neste caso,
ajuizamento de ação de consignação em pagamento, pois a
carência de entrega da quitação não resultou de recusa
injusta do credor incumbido do recebimento, o qual faleceu
durante o cumprimento da avença. Falta de pagamento que
configura abuso incompatível com a função social e
econômica do contrato. Cobrança de valores das parcelas
vencidas em aberto que se encontra prescrita (CC, art. 206,
§5o, I), não se podendo dizer o mesmo sobre o pleito de
rescisão do contrato vigente, por força do abuso
consubstanciado na sua retenção indevida, sujeito ao prazo
geral do art. 205 do CC. Impossibilidade dos adquirentes
reclamarem providências para transferência definitiva dos
bens enquanto inadimplentes (CC, art. 476). Reposição das
partes ao estado anterior à celebração da avença, com
devolução da parte quitada do preço e da posse.
Indenização devida ao proprietário pelo tempo de ocupação
do bem, no correspondente a um aluguel mensal de 0,5%
do valor do imóvel até a entrega da posse, limitada aos
R$200.000,00 pedidos na inicial. Indenização devida aos
adquirentes pelas benfeitorias introduzidas nos imóveis,
tudo a ser apurado em liquidação. Afastado o pleito
formulado em contrarrazões para a condenação da parte
apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Sentença reformada. Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001795-74.2017.8.26.0116 CAMPOS DO JORDÃO VOTO No 3/11
Voto no 16.113
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
pela parte Autora, PETER ERNEST STEPHAN LAZARUS
(Espólio), contra a sentença lançada pelo juiz de primeiro grau, Dr.
Mateus Veloso Rodrigues Filho, que julgou improcedente a “ação
ordinária de rescisão contratual c/c pedido liminar de reintegração de
posse e perdas e danos”, pelos fundamentos constantes às fls. 396/402 e
411/412 dos autos.
Em suas razões recursais (fls. 415/426),
insurge-se supracitada parte, rogando, primeiramente, pelo afastamento
da prescrição quinquenal prevista no artigo 206, §5o, do Código Civil
(CC). Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a
jurisprudência consolidada no sentido de que prescrevem em 10 anos as
controvérsias que giram em torno de inadimplementos contratuais, nos
termos do artigo 205 do CC. Ademais, o instrumento particular de
compra e venda firmado entre as partes possui cláusula com a seguinte
condição suspensiva: a parcela final do preço aquisitivo só será quitada
após o término do inventário do seu proprietário registral, com a
lavratura de escritura, de sorte que ainda se encontra o contrato em
vigor, por conseguinte impedindo o decurso do prazo prescricional.
Ainda, em função de os imóveis objeto da lide
fazerem parte de inventário ainda não finalizado, não tendo sido
celebrado o instrumento particular de compra e venda após a regular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001795-74.2017.8.26.0116 CAMPOS DO JORDÃO VOTO No 4/11
obtenção de alvará judicial para tanto, sustenta a nulidade do contrato
não revestido das formalidades legais necessárias, uma vez que, para
que herdeiros realizem transações ou alienações de bens que compõem
o acervo hereditário, é necessária escritura pública e autorização
judicial, de acordo com o art. 1.793, caput e §3o do Código Civil.
Acaso os argumentos anteriormente lançados
não sejam acolhidos, pleiteia pela resolução do instrumento, nos termos
do art. 475 do CC, por força do inadimplemento da parte contrária, que
suspendeu o pagamento das parcelas devidas e não agiu, como
possibilitava o ordenamento jurídico pátrio por meio de ação de
consignação em pagamento, no sentido de regularmente adimpli-las.
Por fim, se mantida for a sentença, pugna pela
redução dos honorários sucumbenciais devidos à parte contrária, por
entender não haver condenação principal e tampouco proveito
econômico.
Apresentadas Contrarrazões às fls. 432/466.
É o relatório.
Os imóveis em torno dos quais gravita a lide
presente estão atualmente registrados em nome do senhor Peter Ernst
Stephan Lazarus, falecido em julho de 2005 (fl. 20). Aludidos imóveis
compõem o acervo hereditário, de que são herdeiros Glaci Dione Faria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001795-74.2017.8.26.0116 CAMPOS DO JORDÃO VOTO No 5/11
Gerhard Peter Lazarus (falecido) e Beatriz Elizabeth Lazarus.
No ano de 2009, os herdeiros firmaram
“Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel” com os
apelados, Antonio Gomes Sannini e Helena de Castro Sannini, nos
termos previstos no documento colacionado às fls. 190/203.
Naquele instrumento, em seu “item II” (fls.
194/196), estabeleceram preço e condições de pagamento, pactuando
que os pagamentos seriam realizados através de transferência bancária
em nome do vendedor Gerhard Peter Lazarus, no total de
R$290.000,00, com quitação de R$16.000,00 no ato da celebração,
sendo parcelados os R$ 274.000,00 restantes em 09 parcelas iguais e
sucessivas de R$6.000,00, além do pagamento final de R$ 220.000,00
no momento da assinatura da lavratura da escritura pública.
Tão logo celebrado o contrato, conforme
comprovam os documentos colacionados às fls. 212/217 (contas de
consumo), os apelados-compradores ingressaram na posse do imóvel.
Ocorre que, em agosto daquele ano, quatro
meses após a celebração do contrato, o vendedor Gerhard Peter Lazarus
veio a óbito por conta da doença que já lhe acometia (câncer), deixando
como herdeiras as suas filhas, Denise de Oliveira Lazarus e Mirela de
Oliveira Lazarus, conforme fls. 34/36, e, supostamente, uma
companheira, cujo nome é Cristiane Alves da Fonseca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001795-74.2017.8.26.0116 CAMPOS DO JORDÃO VOTO No 6/11
Diante
do
ocorrido,
os
adquirentes
suspenderam os pagamentos, deixando de adimplir as parcelas do preço
aquisitivo que se venceram a partir daquela ocasião, insistindo que
somente poderiam com eles prosseguir por meio da abertura de
inventário do vendedor Gerhard.
Após o ocorrido, houve diversas tratativas
entre as partes objetivando a regularização dos imóveis nos inventários
e a respectiva obtenção de alvará autorizando sua venda em definitivo,
porém sem sucesso.
Pois bem.
Nada impede que haja a venda de determinado
bem próprio dos sucessores, considerado singularmente, por intermédio
de cessão onerosa de direitos hereditários em que presente o
consentimento de todos aqueles que figuram como herdeiros, ainda que
pendente a indivisibilidade da herança.
A falta de autorização prévia do juízo do
inventário ao qual o bem pertence comina, no entanto, o ato praticado
nesse sentido com ineficácia (CC, art. 1.793, §3o), porém ele ainda
poderá vir a ganhar a eficácia inicialmente desejada no caso de sua
posterior obtenção ou, ainda, com atribuição do bem em questão na
partilha, ao final, aos ditos alienantes.
Vale lembrar que a cessão de direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001795-74.2017.8.26.0116 CAMPOS DO JORDÃO VOTO No 7/11
hereditários efetuada por instrumento particular, em verdade, possui
natureza jurídica correspondente tão somente a uma promessa de fazer,
sendo lícita nestes termos.
Desse modo, a conduta de herdeiro que com
ela expressamente consentiu, no sentido de buscar o reconhecimento
judicial da sua invalidade perante o espólio, com intuito único de fazer
cessarem suas obrigações, implicaria inadmissível comportamento
contraditório.
Daí sendo o caso de rechaçar qualquer
pretensão autoral de ver declarada a nulidade do contrato em discussão
nesta ação, devendo prosseguir-se à análise do pleito de rescisão
contratual por inadimplemento.
Pois bem, os réus admitem não terem efetuado
o pagamento de cinco parcelas do preço aquisitivo, no valor de
R$6.000,00 cada, sendo que o restante do valor devido somente seria
exigível ao tempo da lavratura da escritura de venda e compra, após
regularizada a situação do inventário.
E o fizeram ao argumento de que, com o
falecimento do único herdeiro que estava contratualmente autorizado a
dar quitação, não a lograram obter por outra via, de modo que retiveram
os pagamentos, na forma do art. 319 do CC.
Ocorre que lhes era exigido realizar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001795-74.2017.8.26.0116 CAMPOS DO JORDÃO VOTO No 8/11
aludidos pagamentos avençados por meio do ajuizamento de ação de
consignação. A propósito, observe-se a seguinte lição a respeito do
tema:
“A quitação regular é o instrumento que
comprova o adimplemento da prestação, de modo que aquele que
paga pode exigi-la sempre, inclusive se recusando a efetuar o
pagamento se ela não lhe for dada.
Se a não entrega da quitação regular resultar
de fato que não seja a recusa injusta do credor, o devedor deve valer-
se da ação de consignação, sob pena de o atraso no adimplemento
caracterizar abuso de direito. Imagine-se que o credor não possa
outorgar o recibo porque foi acometido de uma doença que o impeça
de firmar o recibo. A recusa do devedor a realizar o pagamento até a
recuperação da saúde do credor não é compatível com a função social
e econômica (art. 187).” (BDINE JR., Hamid Charaf. Código civil
comentado: doutrina e jurisprudência; coordenação Cezar Peluso. 12a
Ed., Barueri (SP) : Manole, 2018, p. 283) (g.n.).
Note-se que a simples cobrança dos valores
das parcelas vencidas encontra-se prescrita, uma vez que se trata de
dívida líquida constante de instrumento particular (CC, art. 206, §5o, I).
Não obstante, a pretensão de desfazimento do
contrato em razão da permanência dos réus no imóvel, com abuso do
direito de retenção dos pagamentos, a ele não fica sujeita, mas sim ao
prazo geral do art. 205 do CC, por falta de outro mais específico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001795-74.2017.8.26.0116 CAMPOS DO JORDÃO VOTO No 9/11
aplicável à espécie. Mormente porque não se cuida de responsabilidade
pelo pagamento em si, mas da consequência jurídica da
incompatibilidade do ato de retenção indevida com a função social e
econômica do pacto ainda vigente firmado entre as partes.
Aliás, era desnecessária abertura de inventário
do herdeiro falecido incumbido do recebimento do preço (Sr. Gerhard)
para que os valores de prestações sabidamente vencidas fossem
quitadas, o que era mesmo possível, reprise-se, inclusive por meio de
ação consignatória.
A potencial ausência de colaboração dos
promitentes cessionários relativamente à transferência definitiva dos
bens imóveis e quitação da parcela de maior valor, cuja exigibilidade se
encontrava suspensa, não configura obstáculo apto a caracterizar recusa
injusta no recebimento daquelas outras já vencidas.
Ao reverso, não havia sequer como os
cessionários dos direitos sobre os bens pretenderem providências para a
lavratura da escritura sem antes terem cumprido sua própria obrigação
de quitar as parcelas já vencidas do preço aquisitivo, na forma do art.
476 do CC; na medida em que não restou devidamente comprovada a
injusta recusa no seu recebimento, considerando ainda que o verdadeiro
obstáculo ao pagamento aqui partira dos próprios corréus-cessionários,
que deixaram de prosseguir com as transferências de valores sem
tampouco consigná-los.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001795-74.2017.8.26.0116 CAMPOS DO JORDÃO VOTO No 10/11
Se
porventura
acreditavam
que
era
imprescindível atuação das cedentes com a abertura de inventário para
tanto, eventual orientação equivocada quiçá obtida nesse sentido não
está incluída no objeto desta ação.
Dessa forma, a ação deverá ser julgada
procedente, para ver declarada a rescisão do contrato, com a reposição
das partes ao estado anterior à celebração da avença.
Com isso, os réus deverão devolver os imóveis
à posse da parte autora, assim como indenizá-la pelo período em que
permaneceram deles usufruindo, devendo a indenização corresponder à
privação de seu uso, na forma de aluguel mensal, na proporção de 0,5%
do valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da
devolução da posse, limitado ao pleito inicial de um total de
R$200.000,00 a este título.
De outro lado, os réus deverão ser indenizados
por todas as benfeitorias que introduziram no imóvel, na forma prevista
no art. 1.219 do CC, assim como receber de volta os valores que
despenderam com a parte do preço aquisitivo quitada, tudo a ser
compensado e apurado em liquidação de sentença.
Por derradeiro, o provimento do recurso afasta
o pleito condenatório nas penas por litigância de má-fé formulado em
contrarrazões, tampouco cabendo aqui se cogitar de dano processual
que justifique seu deferimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001795-74.2017.8.26.0116 CAMPOS DO JORDÃO VOTO No 11/11
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos supramencionados,
ficando os réus condenados ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em 11% sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.
Maria De Lourdes Lopez Gil
Relatora